Tribunal: STF
Processo: ARE 1436674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIRO. MIGRAÇÃO. CONCESSÃO DE VISTO DEFINITIVO DE PERMANÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E CRITÉRIOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE VISTO DEFINITIVO DE PERMANÊNCIA PARA REUNIÃO FAMILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PLEITO DE REFÚGIO PENDENTE DE ANÁLISE. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. - Trata-se de mandado de segurança objetivando provimento jurisdicional que determine o processamento do pedido de autorização de residência com base em reunião familiar, vez que o impetrante possui filha brasileira, sem a apresentação da certidão de antecedentes criminais do país de origem. - É pertinente esclarecer que, de fato, as exigências documentais que se busca afastar no mandamus constam do Decreto nº 9.199/2017, que regulamenta a Lei nº 13.445/2017. - No caso concreto, a situação é peculiar posto que o impetrante, natural da Síria e solicitante de pedido de refúgio, ainda não analisado pelo Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça, solicitou pedido com base em reunião familiar, em razão do nascimento de HAYA MOHAMMAD AL HARIRI, de nacionalidade brasileira, ocorrido em 02/05/2019 (id. 39311652, págs. 02/03), filha do impetrante” (fls. 6-7, e-doc. 47). 



    2. Na origem se tem, em janeiro de 2020, mandado de segurança impetrado pelo Defensor Público Federal, Dr. João Freitas de Castro Chaves, “contra iminente ato coator do Delegado de Polícia Federal de Controle de Imigração (DELEMIG/DREX/SR/DPF/SP)”. 



    Em maio de 2020, foi sentenciada a ação, tendo sido julgado “procedente o pedido, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, confirmando a liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a autoridade impetrada receba e processe o pedido de autorização de residência dos impetrantes MOHAMMAD AL HARIRI com a dispensa da apresentação do atestado de antecedentes criminais emitido no país de origem.” 



    Interposta apelação, foi ela desprovida em novembro de 2020, sobrevindo recurso extraordinário interposto pela União (e-doc 56).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 97, o inc. I do art. 4º, o inc. XXII do art. 21, o caput do art. 37, o inc. VI do art. 84 e o inc. III do § 1º do art. 144 da Constituição da República. Assevera que o acórdão recorrido deveria ser reformado, “para julgar improcedente o pedido autoral, restabelecendo o dever jurídico, a todos os demais estrangeiros aplicável, de apresentar os documentos exigidos para a avaliação dos requisitos para residência em território nacional, exceto àqueles que forem oficialmente reconhecidos como refugiados pela Autoridade Competente do Poder Executivo” (fl. 19, e-doc. 56).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 64). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “por tratarem os autos de ofensas aos arts. 1º, I (soberania); 2º (separação dos poderes); 4º, I (independência nacional); 37, ‘caput’ (legalidade administrativa); 21, XXII (competência para fiscalização imigratória); 84, VI (atribuições do Executivo em matéria de relações internacionais); 97 (cláusula de reserva de plenário); e 144, § 1º, III, (poder-dever do exercício de polícia migratória), todos da Constituição, matéria de índole exclusivamente constitucional, e ainda, por não existir notícia de nenhuma decisão da Suprema Corte nesse sentido, a decisão desta demanda pode significar importante precedente, tendo, portanto, grande repercussão geral” (fl. 6, 
e-doc. 67). 



    Assevera “grave descumprimento da cláusula de reserva de plenário 
(art. 97, CF), e da Súmula Vinculante nº 10, desse Pretório Excelso, por um Acórdão que não deixou a menor dúvida sobre o quanto considera despido de força normativa o art. 22, da Lei nº 9.474/1997, que ordena aplicação do regime geral migratório ao estrangeiro enquanto não reconhecido formalmente como refugiado” (fls. 6-7, e-doc. 67).



    Ressalta “que a parte Recorrida não apresentou atestado ou certificado de antecedentes criminais do país de origem, assim como incontroverso é que o Recorrido não foi reconhecido como refugiado, de forma a afastar a exigibilidade de documentos a todos os demais estrangeiros imposta. Sobre isso nenhuma das partes controverteu, e não foi com base em qualquer discussão fática que o Tribunal ‘a quo’ negou provimento à apelação” (fl. 9, e-doc. 67).



    Enfatiza que “o citado Apelo Extremo aduz sobre a violação direta e imediata a disposições constitucionais que foram malbaratadas pelo Acórdão do TRF-3ª Região” (fl. 10, e-doc. 67).



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com vistas à admissão e integral provimento do recurso extraordinário, por ser medida de Justiça” (fl. 11, e-doc. 67).



    Apenas em 10.5.2023, quer dizer, três anos após a impetração e dois anos após o julgamento da apelação contra a qual foi interposto o recurso extraordinário, chegou neste Supremo Tribunal o agravo em recurso extraordinário interposto pela União, ora agravante.



    5. Em 19.5.2023, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. ADOÇÃO. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MPF. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSS. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRESENTE EVIDENTE RELEVO SOCIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS INDICADOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NESTA PARTE, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 61).



    6. Em 19.10.2023 requisitei informações ao agravado quanto ao andamento da Solicitação de Refúgio n. 08505.012361/2019-48 (e-doc. 99).



    7. O agravado informou que “o pedido de refúgio formalizado por Mohammad Al Hariri perante o Conare foi julgado procedente” (e-doc. 103).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO 



    8. O presente agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    9. No recurso extraordinário interposto pela União, alega-se ofensa à separação dos poderes por ter “o V. Acórdão ‘a quo’ conquanto imbuído de nobre e sensível intuito humanitário, avanç[ado] no território de competência exclusiva do Poder Executivo, não somente para determinar que seja autorizada residência à pessoa que especifica, mas, além disso, para indicar até mesmo quais os documentos que devem ou não ser aceitos pela autoridade imigratória, reconhecendo por via transversa a condição de refugiado para pessoas que não o são”.



    Nas informações prestadas pelo agravado, consta certidão emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos seguintes:



    “Certifico, para os devidos fins, que MOHAMMAD AL HARIRI, nacional do(a) Síria, nascido(a) em 08/04/1982, filho(a) de ZOHER AL HARIRI e de SAADA AL HARIRI, teve o reconhecimento de sua condição de refugiado(a) declarado pelo Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) em 30 de setembro de 2021 (16322077), condição esta que continua a ostentar. Número do protocolo de refúgio: 08505.012361/2019-48 (renovação SISCONARE nº 08018.036559/2020-42)” (e-doc. 105). 



    Causa estranheza a inércia da nobre e digna Defensoria Pública da União em comunicar ao Poder Judiciário o prejuízo da presente ação. Entre o julgamento da apelação e da remessa necessária da sentença pelo  
Tribunal Regional Federal de Recursos e a presente data transcorreram mais de dois anos, nos quasis houve a mudança absoluta do quadro posta em questão. 



    E, no entanto, não cuidou a digna Defensoria Pública da União de comunicar a mudança do cenário e o esvaziamento da querela processual ao Poder Judiciário brasileiro. A tramitação – sem objeto – da presente ação ocupou o Tribunal Regional Federal e este Supremo Tribunal, além de ter havido o acionamento – para manifestação – da operosa Procuradoria-Geral da República sobre questão já não existente.



    10. A superveniente alteração do contexto fático importa na perda do interesse recursal da agravante, especialmente por ter sido a condição de refugiado do agravado reconhecida pelo órgão competente, não mais persistindo a alegada ofensa à separação dos poderes (art. 2º da Constituição da República).



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do interesse recursal (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora